Tribunal: TJMT
Processo: 1046172-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1046172-29.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Dr(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 044.509.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CHAVES DA SILVA - CPF: 051.067.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, MARCOS MACHADO, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Criminal e o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, instaurado no bojo do Inquérito Policial no 1001264-63.2025.8.11.0006, no qual se apura, em tese, a prática do crime de ameaça [art. 147, CP] atribuído a Elisângela Campos de Almeida, em desfavor de Kelly Chaves da Silva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a infração penal em exame se insere no âmbito de proteção da Lei no 11.340/2006, em razão de suposta violência de gênero, com o consequente reconhecimento da competência do juízo especializado, ou se, ausentes os requisitos legais, prevalece a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença cumulativa de dois pressupostos:
(i)
vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto entre agressor e vítima; e
(
ii
)
motivação baseada na condição de mulher da vítima, refletindo contexto de dominação ou vulnerabilidade de gênero.

4. No caso concreto, não há relação direta ou vínculo relacional entre autora e vítima, mas sim desentendimento motivado por ciúmes relacionados a terceiro [companheiro da investigada], sem que se identifique violência fundada em subordinação de gênero.

5. A inexistência de contexto de violência baseada na condição feminina da vítima afasta o campo de incidência da Lei no 11.340/2006. A denúncia oferecida pelo Ministério Público, limitando-se ao crime de ameaça e não invocando a Lei Maria da Penha, reforça a inaplicabilidade da legislação protetiva.

6. A competência especializada da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, fixada pela Resolução no 03/2020-TJMT/OE, somente se justifica quando caracterizado o contexto legal de violência doméstica ou familiar.

7. Reconhecida a ausência de violência de gênero e considerando que o crime de ameaça possui pena máxima de seis meses, configura-se infração de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Cível e Criminal, nos termos do art. 61 da L. 9.099/1995.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação da Lei no 11.340/2006 pressupõe vínculo relacional direto entre agressor e vítima e motivação fundada em violência de gênero.

2. Ausentes tais requisitos, a infração penal praticada por mulher contra outra mulher, ainda que ambas envolvidas com o mesmo parceiro, não atrai, por si, a competência do juízo especializado.

3. Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a competência é do Juizado Especial Criminal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147; CPP, art. 114, I; L. 9.099/1995, art. 61; L. 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Conflito de Jurisdição n.o 1012509-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/11/2024, DJE 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres em face do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, no bojo do Inquérito Policial n.o 1001264-63.2025.8.11.0006, que apurava, em tese, a prática dos delitos tipificados nos artigos 129, caput, 147 e 163, todos do Código Penal, posteriormente reduzidos, por denúncia ministerial, ao crime de ameaça [art. 147, CP], em desfavor de Elisângela Campos de Almeida, tendo como vítima Kelly Chaves da Silva.

O Ministério Público estadual, invocando a incidência da Lei n.o 11.340/2006, postulou o declínio de competência do Juizado Especial Criminal para a 2a Vara Criminal de Cáceres, juízo que detém competência especializada para o processamento de feitos afetos à Lei Maria da Penha, consoante estabelecido na Resolução n.o 02/2023-TJMT/TP.

Acolhendo o pleito ministerial, o Juizado Especial Criminal de Cáceres declinou de sua competência, reconhecendo que as infrações teriam sido perpetradas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que atrairia o regime protetivo da Lei n.o 11.340/2006 e, por conseguinte, a competência do juízo especializado.

Contudo, o Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT, ora suscitante, recusou a competência, sustentando, em síntese, que:
(i)
inexiste relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre a investigada Elisangela Campos de Almeida e a vítima Kelly Chaves da Silva;
(
ii
)
a motivação dos fatos decorre exclusivamente de desavenças envolvendo relacionamento extraconjugal mantido pelo companheiro da investigada com a ofendida;
(
iii
)
não se verifica a existência de vínculo pré-existente entre as partes que se enquadre nas hipóteses taxativamente previstas no art. 5o da Lei n.o 11.340/2006;
(
iv
)
a agressão não decorreu de relação íntima de afeto entre agressora e vítima, tampouco ocorreu no âmbito de unidade doméstica ou familiar, mas sim de conflito interpessoal mediado por terceiro.

Argumenta o Juízo suscitante que, embora a vítima seja do gênero feminino, a essência do contexto fático não espelha situação de vulnerabilidade de gênero nos moldes tutelados pela Lei Maria da Penha, porquanto as condutas investigadas não se inseriram em relação de domínio ou subordinação baseada em gênero, mas decorreram de manifestação de ciúmes e posse relacionada a um terceiro elemento, não se harmonizando com os critérios objetivos delineados pelo legislador para a aplicação da proteção especial conferida pela legislação protetiva.

Sustenta, ademais, que interpretar de forma extensiva a norma, abarcando situações como a presente, implicaria ampliação indevida de seu alcance e, em última análise, desvirtuamento de sua finalidade primordial, qual seja, combater a violência contra a mulher exercida em razão de sua condição de mulher, dentro de relações de poder e dominação típicas da estrutura patriarcal.

Conclui asseverando que, esvaído o fundamento que justificaria o deslocamento da competência para o juízo da 2a Vara Criminal, impõe-se reconhecer que a competência natural para o processamento do feito é do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.099/95, haja vista que a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados não ultrapassa dois anos, atraindo o rito dos crimes de menor potencial ofensivo.

Diante de tais fundamentos, o Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT suscitou o presente conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos, por translado, a este egrégio Sodalício para julgamento da controvérsia, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por decisão monocrática [id. 337710864], o Desembargador Relator designou provisoriamente o Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres para resolver, em caráter precário, as questões urgentes eventualmente surgidas no curso do feito, até o julgamento definitivo do conflito, determinando a requisição de informações ao Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

O Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres não apresentou as informações solicitadas, transcorrendo
in albis
o prazo estabelecido.

Por sua vez, o Juízo suscitante prestou informações ao id. 343368360, apontando fato superveniente, de que a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres ofereceu denúncia em face de Elisângela Campos de Almeida, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 147 do CP [ameaça],
sem invocar a Lei Maria da Penha, e requerendo o arquivamento parcial do inquérito policial quanto aos crimes tipificados nos artigos 129 e 163, ambos do CP
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em substancioso parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha [id. 344941893],
manifestou pela procedência do conflito
, declarando competente o Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres para processar e julgar o feito, ao fundamento de que não se verifica, no caso concreto, a existência de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto entre investigada e vítima, tampouco se constata contexto de violência baseada no gênero, circunstâncias que afastam a incidência da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, a competência especializada da 2a Vara Criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres e o Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, tendo como objeto a definição da competência para processamento e julgamento do Inquérito Policial n.o 1001264-63.2025.8.11.0006, bem como da ação penal dele decorrente, que apura, em tese, a prática do crime de ameaça [art. 147, CP], em contexto que suscita dúvida quanto à aplicabilidade da Lei Maria da Penha.

De proêmio, observo que a controvérsia ora submetida à apreciação desta Turma gira em torno da correta interpretação do art. 5o da Lei n.o 11.340/2006 e da delimitação do campo de incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, notadamente quanto à necessidade de demonstração de violência baseada no gênero praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, requisitos cumulativos que, segundo sustenta o juízo suscitante e o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não se fazem presentes no caso concreto.

A Lei Maria da Penha, em seu art. 5o, estabelece de forma categórica os pressupostos para sua incidência, configurando violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, quando praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

A exegese do dispositivo revela a necessidade de preenchimento cumulativo de dois requisitos estruturantes: o
elemento relacional
, consistente na violência praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto, e o
elemento motivacional
, consubstanciado em ação ou omissão baseada no gênero, refletindo contexto de desigualdade estrutural, dominação, subordinação ou vulnerabilidade decorrente da condição feminina.

In
casu
, consta dos autos que a investigada Elisângela Campos de Almeida, ao tomar conhecimento de relacionamento extraconjugal mantido por seu companheiro com a vítima Kelly Chaves da Silva, dirigiu-se à residência desta última e, movida por ciúmes, teria proferido ameaças, desferido agressões físicas e causado danos ao patrimônio.

Em razão destes fatos, é manifesta a ausência de vínculo relacional direto entre a investigada Elisângela Campos de Almeida e a vítima Kelly Chaves da Silva.

Os elementos informativos coligidos aos autos não revelam a existência de unidade doméstica, vínculo familiar ou relação íntima de afeto entre as partes. O único liame entre investigada e vítima decorre de relação mediada por terceiro, qual seja, o companheiro de Elisângela, que mantinha envolvimento amoroso com Kelly, se tratando, portanto, de conexão meramente tangencial e indireta, desprovida dos elementos caracterizadores das relações protegidas pelo art. 5o da Lei Maria da Penha.

Ressalta-se, a Lei Maria da Penha visa tutelar situações em que a violência decorre de relação direta entre agressor e vítima, marcada por convivência, parentesco ou vínculo afetivo, contextos que não se verificam na hipótese dos autos.

Em razão disso e observando os autos, infiro que a motivação dos fatos não guarda qualquer relação com a condição feminina da vítima ou com padrões de dominação patriarcal. Ao contrário, os atos supostamente praticados derivam de conflito interpessoal circunstancial, impulsionado por ciúmes relacionados ao descobrimento de relacionamento extraconjugal mantido pelo companheiro da investigada.

Não se identifica, na dinâmica fática descrita nos autos, elemento que evidencie subordinação da vítima em razão de seu gênero, tentativa de controle ou dominação baseada em desigualdade estrutural, vulnerabilidade decorrente da condição de mulher ou manifestação de menosprezo ou discriminação de gênero.

O que se apresenta, em verdade, é desentendimento entre duas mulheres, motivado por questões pessoais alheias à dimensão de gênero que a Lei Maria da Penha visa combater. A circunstância de ambas — investigada e vítima — serem do sexo feminino não autoriza,
per se
, a incidência do microssistema protetivo, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade primordial.

Outrossim, imperativo consignar que a denúncia posteriormente oferecida pelo Ministério Público, imputou à investigada apenas o
crime de ameaça, sem invocar a Lei Maria da Penha
, e requerendo o arquivamento parcial dos crimes de lesão corporal e dano, o que revela mudança tácita do entendimento ministerial quanto à natureza jurídica dos fatos.

Tal circunstância reforça a conclusão de que o caso não se enquadra no âmbito de incidência da Lei n.o 11.340/2006, afastando, por conseguinte, a competência especializada da 2a Vara Criminal.

Sem maiores ambages, ressalto que questão similar já foi analisada por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Conflito de Jurisdição n.o 1012509-26.2024.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro e julgado em 07/11/2024, em acórdão assim ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE A 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – CRIMES DE RIXA, DE INJÚRIA E DE AMEAÇA – CONFLITO ENTRE IRMÃS POR QUESTÃO PATRIMONIAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DAS OFENDIDAS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO PRECEDENTE QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CÁCERES/MT (JUIZADO ESPECIAL) – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Não evidenciado no termo circunstanciado de ocorrência que os crimes de rixa, de injúria e de ameaça supostamente perpetrado tenham como motivação a opressão à mulher numa perspectiva de gênero, que é o fundamento de aplicação da Lei Maria da Penha, e ainda, não sendo perceptível eventual vulnerabilidade e/ou hipossuficiência das vítimas frente à suposta autora do fato, ao revés, exsurgindo dos autos a ocorrência de uma disputa entre irmãs por questões exclusivamente patrimoniais; ficam excluídas a incidência da Lei n.o 11.340/2006 e a atração da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.

Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, suscitado.

[N.U 1012509-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024]

A Resolução n.o 03/2020-TJ-MT/OE estabelece competência privativa da 2a Vara Criminal de Cáceres para processar e julgar causas decorrentes da prática de crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, não se enquadrando o caso concreto nas hipóteses do art. 5o da Lei Maria da Penha, de modo que não se justifica a fixação de competência especializada.

Diante disto, afastada a incidência da Lei Maria da Penha, impõe-se reconhecer que o crime de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses de detenção, configura infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.099/95.

Por via de consequência, a competência natural para o processamento do feito é do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres, ao qual compete, privativamente, processar e julgar os feitos da Lei n.o 9.099/95, conforme estabelecido na Resolução n.o 02/2023-TJMT.

Pelo exposto, com o douto parecer,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência,
declarando competente o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar os autos do Inquérito Policial n.o 1001264-63.2025.8.11.0006
, bem como a Ação Penal dele decorrente.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, com as homenagens de estilo, determinando-se o regular prosseguimento do feito, inclusive quanto ao eventual recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, observando-se os institutos
despenalizadores
previstos na Lei dos Juizados Especiais, caso preenchidos os requisitos legais.

Comunique-se aos juízos suscitante e suscitado, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça e à 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026